Tribunal: STF
Processo: Rcl 94029
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Associação Educacional Nove de Julho contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 1000165-96.2021.5.02.0039, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Súmula Vinculante 10.
 
A reclamante sustenta, em síntese, que a beneficiária:

[...] ajuizou em face da  Reclamante a Ação Trabalhista nº 1000165-96.2021.5.02.0039, tendo  pleiteado a condenação desta peticionante em diversos pontos, em  destaque, o pagamento das diferenças salariais decorrentes de reenquadramento por “adicional de nível”, sob a fundamentação de  descumprimento de pagamento do pactuado.  
2. A empresa, ora Reclamante, suscitou que referida verba  não seria cabível por força da prescrição total, por violar o §2º do  artigo 11 da CLT (doc. 1, pp. 1-2).
 
Argumenta, ainda, que o Tribunal reclamado:

[...] fundamenta sua decisão na Instrução  Normativa 41/2018 do TST que em sua Exposição dos Motivos, afasta a  literalidade do §1º do artigo 840 da CLT, pela via inadequada, que  seria nos moldes da Sumula 10 do STF, o faz com justificativa em  preceito constitucional [...] (doc. 1, p. 8).

Afirma a reclamante que a Justiça do Trabalho “afastou de modo inadequado  a aplicação do § 2º do art. 11 da CLT” (doc. 1, p. 3).

Segundo sustenta:

o ponto crucial em que se deve tomar atenção  refere-se ao trato sucessivo da lesão, pois o §2º do artigo 11, é  expresso e diz que em se Tratando-se de pretensão que envolva pedido  de prestações sucessivas, a prescrição é total, exceto quando o direito  à parcela esteja também assegurado por preceito de lei.  
9. Veja-se, Excelentíssimo Ministro, que a decisão proferida  pela E. 06ª Turma do TST reconheceu expressamente que a parcela  controvertida não decorre de lei, mas de regulamento interno da  empresa. Reconheceu, ainda, que se trata de parcela de pagamento  continuado, renovada mês a mês. Contudo, sem declarar a  inconstitucionalidade do art. 11, §2º, da CLT, o acórdão simplesmente  afastou a incidência da prescrição total, sob o fundamento de que a  lesão se renovaria mensalmente, afastando a caracterização de ato  único do empregador.
[...] 12. No caso em tela, não se está diante de simples  interpretação da norma jurídica. A decisão reclamada, a pretexto de  interpretar o art. 11, §2º, da CLT, afastou-lhe integralmente a  incidência no caso concreto, embora reconhecidos os seus pressupostos  de aplicação, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do  dispositivo e sem observar a cláusula de reserva de plenário (doc. 1, pp. 9-10).

Insiste:

[...] a  conduta adotada acabou violando de maneira clara o disposto na Súmula  Vinculante nº 10 deste E. STF, que pacificou a interpretação adotada  em relação ao art. 97 da Carta da República, determinando que viola a  cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário que,  embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato  normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte (doc. 1, p. 14).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:

[...] julgada procedente, cassando-se, se possível  em decisão monocrática, nos termos do art. 161, parágrafo  único do RISTF, a decisão que julgou nos autos 1000165 96.2021.5.02.0039 da 06ª Turma do Tribunal Superior do,  suspendendo-se todos os efeitos e atos decisórios  praticados com base na decisão reclamada, assegurando-se a  aplicação integral da regra do art. 11, §2º da CLT, vez  que cumpridos todos os requisitos necessários para tanto (doc. 1, p. 20).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
Quanto à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, a reclamação é improcedente, pois não houve violação ao enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.

No caso, conforme relatado, a reclamante sustenta que o ato impugnado desrespeitou a Súmula Vinculante 10, por não observar o § 2º do art. 11 da CLT.

Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Conforme o verbete sumular acima transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento da norma, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade.  

Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional,  mesmo que de forma não declarada. 

 Observo que, no processo em análise, ao julgar o recurso ordinário, o Tribunal  Regional do Trabalho da 2ª Região assim consignou quanto à prescrição: 

[...] 3.1. Prescrição total. 
A reclamada sustenta a prescrição total dos pedidos relacionados ao adicional de nível II e III, com aplicação do entendimento disposto na Súmula 294 do C. TST, sob a alegação de alteração do pactuado por ato único do empregador.
Apesar da matéria não ter sido apresentada na contestação id. d8ba6c4, entende-se matéria de ordem pública que pode ser arguida na instância ordinária, nos termos da Súmula 153 do C. TST. Esclareça-se que instância ordinária incluiu primeira instância (Vara) e segunda instância (Tribunal Regional), sendo instância extraordinária os Tribunais superiores. Assim, é viável a arguição da prescrição até as razões ou contrarrazões do recurso ordinário, como ocorreu na hipótese. 
A Súmula 294 do TST tem aplicação aos atos do empregador que modifica o contrato suprindo vantagens contratuais anteriormente concedidas. Diferente da hipótese dos autos, na qual a reclamada sequer pagou qualquer valor a reclamante, não se trata de alteração do pactuado. Assim, não houve supressão de vantagem anteriormente concedida. Inaplicável o entendimento sumulado. 
Nego provimento (doc. 67, pp. 5-6).

Por sua vez, o TST, ao analisar o agravo em agravo de instrumento em recurso de revista interposto, assim consignou:

[...] No tema da “prescrição total”, o debate sobre prescrição à luz da previsão do previsão do art. 11, § 2º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, detém transcendência jurídica, nos termos do art. 896-A, § 1º, IV, da CLT.
Discute-se nos autos qual a prescrição aplicável no caso de diferenças salarias postuladas por não observância das regras implementadas pelo plano de carreira datado de 2011. 
Assim, conforme sinaliza o TRT, não se trata de hipótese de alteração do pactuado, mas de descumprimento das normas internas, o que afasta o entendimento da Súmula 294 do TST.
Importante registrar que a previsão do art. 11, § 2º, da CLT, ainda que se lhe empreste interpretação literal para estender a prescrição total também sobre a pretensão de prestações sucessivas decorrente de descumprimento do pactuado (tese que o Relator entende ser incompatível com o direito fundamental à tutela judicial contra violação em curso), não incide sobre o caso concreto.
É certo que, apesar de a Lei nº 13.467/2017 encontrar-se em vigência desde 11/11/2017, a jurisprudência consolidada, baseada na legislação até então vigente, refletia tese jurídica no sentido de incidência de prescrição parcial.
No caso, incidiria o entendimento previsto na Súmula 452 deste Tribunal Superior, vigente à época, de seguinte teor: "Tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários criado pela empresa, a prescrição aplicável é a parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês”.
Desse modo, não poderiam eventuais credores de pretensões resistidas decorrentes de descumprimento do pactuado serem surpreendidos com a pronúncia da prescrição total simplesmente pela vigência da Lei nº 13.467/2017, em 11/11/2017.
É incontroverso que o contrato de emprego se iniciou em 18/09/2013 (fl. 4) e ainda se encontra ativo, de sorte que, em 11/11/2017, se encontrava em curso a prescrição parcial da pretensão da parte reclamante de alcançar diferenças salariais por descumprimento do contratado.
Logo, a parte não pode ser surpreendida pela prescrição total pelo início de vigência da Lei 13.467/2017, sua pretensão continuou sujeita à prescrição parcial, na forma da jurisprudência consolidada à época.
[...] Assim, in casu, não há prescrição total a ser declarada, conforme bem decidiu o TRT (doc. 63, pp. 66-69).

Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 

 Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).

Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023 – grifei).

Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE e Rcl 61.918/MG, DJe 11/8/2023 e 8/9/2023, ambas da minha relatoria.

Na mesma linha, especificamente sobre a interpretação do art. 840, § 1º, da CLT pela Justiça do Trabalho: Rcl 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/8/2025, e Rcl 84.497/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/9/2025.
 
Merecem destaque, ainda, os julgamentos da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO (§ 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT). ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 84.889 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/10/2025).

DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 4. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 5. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido, com condenação em honorários. _________ Dispositivo relevante citado: Súmula Vinculante 10; CLT, art. 840, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.972 ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024; Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021; Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023; Rcl 84.889 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/10/2025 (Rcl 84.345 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17/12/2025).
 
Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.
O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).
 
Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator